Tribunal: TJDFT
Processo: 0733436-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. ART. 1030, II, CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. RESPONSABILIZAÇÃO. SÚMULA 435. STJ. TEMA 630/STJ. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO FISCAL. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO 1663270 AO PARADIGMA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de n. 630, fixou a seguinte tese: Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.
2. Verificada a dissolução irregular de empresa, revela-se possível dirigir contra o sócio a pretensão executiva ajuizada em sede de execução, seja a dívida de natureza tributária ou outras. E, nesse sentido, o enunciado de Súmula de n. 435, consolidando o entendimento de que existe uma presunção de irregularidade da dissolução de empresa que deixa de funcionar no local do seu domicílio fiscal.
3. “A não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular. Possibilidade de responsabilização do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder”. Entendimento sufragado pela Primeira Seção desta Corte nos EREsp 716.412/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22.09.08
4. À luz do disposto no art. 1.030, II, do CPC, promove-se a necessária adequação do julgamento proferido por esta 7a Turma Cível (acórdão n. 1663270), ao entendimento consubstanciado no REsp 1.371.128/RS (Tema 630), para reformar a decisão agravada e determinar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes.
5. Deu-se provimento ao recurso.